Tribunal: TJDFT
Processo: 0722282-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722282-82.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL LIMA LINS AGRAVADO: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMUEL LIMA LINS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 13a Vara Cível de Brasília, no Cumprimento de Sentença n. 0727770-49.2023.8.07.0001, promovido por ELTON TOMAZ DE MAGALHAES em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 197670426 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de compensação de créditos formulado pelo agravante/devedor, ao fundamento de que o objeto de execução do cumprimento de sentença é de natureza alimentar (honorários advocatícios), argumento que seria suficiente para obstar a compensação com crédito oriundo da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante/devedor em desfavor do agravado/credor – na qual fora reconhecida a existência de crédito quirografário. O agravante sustenta a possibilidade de deferimento da compensação, uma vez que há prova da existência de seu crédito, e tendo em vista que os honorários advocatícios, embora possuam caráter alimentar, não podem ser incluídos na exceção do artigo 373 do Código Civil. Defende que, ao determinar que o agravante juntasse certidão atualizada de seu crédito, não poderia o juízo, por preclusão lógica, indeferir a compensação. Ao final, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja deferida a compensação de valores. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados sob o IDs 59758785 e 59758785. É o relatório. De início, verifico que o agravante, não obstante tenha, nos pedidos finais, incluído pedido em sede de cognição sumária, não existe, em suas razões, nenhuma fundamentação quanto a ambos os requisitos necessários para sua concessão. Nesse sentido, uma vez que não cabe ao julgador presumir os fundamentos que deveriam ter sido apresentados pelo recorrente, recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante, e a consulta aos autos do processo originário, se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de junho de 2024 às 16:08:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora